Tribunal: TJDFT
Processo: 0722099-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE.
1. Acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial, destinada a suprir a ausência por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A intimação pessoal da parte interessada, objetivando a extinção do processo sem resolução de mérito, só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto no inciso I, do mesmo dispositivo legal.
3. Apelo não provido.